Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. ENCARGOS. COMPROVAÇÃO. COPROPRIEDADE. PROPORÇÃO. COTA PARTE.
1.Comprovado contato de locação, o coproprietário de imóvel locado, faz jus ao recebimento de aluguel na proporção de sua cota parte.
2. O pagamento das taxas ordinárias, tais como IPTU e contas de água, são presumidamente devidas pelo locatário, até a efetiva entrega do imóvel.
3. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido.